Tribunal: STF
Processo: RE 1499207
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. João Rodrigo Silva Pereira interpôs recurso extraordinário (eDoc 414) contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (eDoc 363) que está assim ementado:



    APELAÇÕES CRIMINAIS - TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - PRELIMINAR – NULIDADE DE PROVAS – INGRESSO EM DOMICÍLIO SEM AUTORIZAÇÃO – AFASTAMENTO – ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – DESLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ART. 28 DA LEI DE DROGAS – INCOERÊNCIA - MINORANTE PREVISTA NO ARTIGO 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006 – INAPLICABILIDADE – INCOMPATIBILIDADE COM O DELITO DO ART. 35 DA LEI DE DROGAS – EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA – IMPOSSIBILIDADE - INEXISTÊNCIA DE MATÉRIAS A CONHECER DE OFÍCIO EM FAVOR DOS SENTENCIADOS - REVOGAÇÃO DAS PRISÕES DOS APELANTES – IMPOSSIBILIDADE. 



    - Ao tomar conhecimento da ocorrência de crime, é dever da polícia apurá-lo, adotando as providências necessárias, dentre elas a de dirigir-se ao local, inexistindo, sob esse prisma, qualquer vício ou constrangimento apto a macular a licitude da operação. O tráfico de drogas é crime permanente, permitindo que o estado de flagrância se dê a qualquer tempo antes de cessar a permanência. Logo, desnecessária a permissão do morador para entrada dos policiais militares na residência, considerando o flagrante. - Arcabouço probatório coeso sobre o envolvimento dos apelantes com o tráfico de drogas, com a indicação de seus endereços e divisão de tarefas na empreitada criminosa, inexistente circunstância apta à desclassificação para o delito de uso do art. 28 da Lei nº 11.343/06. - A condenação dos apelantes pela prática do crime do artigo 35 da Lei 11.343/2006, impossibilita a aplicação da minorante prevista no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, em razão da sua incompatibilidade com o crime de associação para o tráfico. - A pena de multa tem caráter de sanção e é espécie de pena cominada em conjunto com a pena privativa de liberdade em relação aos delitos dos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06, não cabendo sua exclusão ou isenção. Não há espaço para redução da pena de multa quando fixada no valor unitário mínimo legal. - Inexistência de circunstância a dar ensejo a aplicação do efeito translativo ou matérias de ordem pública a serem reconhecidas de ofício. - Pedidos de revogação das prisões preventivas já analisados e negados no curso da instrução, inexistente alteração fática capaz de afastar os motivos que a ensejaram. 



    [...]



    Sustenta, em síntese, que o acórdão violou o art. 5º, XI, da Constituição da República, em virtude da interpretação equivocada do Tema n. 280 da repercussão geral acerca da inviolabilidade do domicílio.



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Inicialmente, o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (eDoc 363) concluiu lícito o ingresso em domicílio. Confira-se fragmento do acórdão daquele Tribunal (grifei): 



    Analisando todo o acervo constante dos autos, verifica-se que, na data dos fatos, os policiais militares, já de posse de notícias de que o apelante João estava comprando drogas em grande quantidade e distribuindo para comparsas revenderem em Várzea da Palma e cidades próximas, empreenderam diligências para apurar a veracidade das informações. 



    Ora, ao tomar conhecimento da ocorrência de crime, é dever da polícia apurá-lo, adotando as providências necessárias, dentre elas a de "dirigir-se ao local", "apreender os objetos que tiverem relação com o fato", "colher todas as provas que servirem para o esclarecimento do fato e suas circunstâncias", "ouvir o indiciado", providências que foram prontamente adotadas, inexistindo, sob esse prisma, qualquer vício ou constrangimento apto a macular a licitude da operação. 



    Ao se dirigirem ao local, já próximos à casa de João e Aline, os militares sentiram forte odor de cannabis vindo da residência dele, o que motivadamente permitiu a entrada da Polícia no recinto em situação de flagrante. Ao adentrar o imóvel, os policiais encontraram drogas ilícitas, fazendo a apreensão de expressiva quantidade de substâncias entorpecentes diversas e fracionadas, reforçando os indícios e denúncias de outrora, de que as substâncias tinham fins comerciais. 



    Dessa forma, infere-se que os policiais não formaram juízo em desfavor dos apelantes ou efetuaram o ingresso na residência baseados unicamente em denúncia, tendo, ao contrário, realizado diligências na localidade e robusteceram as denúncias que haviam recebido do setor de inteligência. 



    Diante de tal contexto, fica claro que as alegações lançadas pela defesa restaram isoladas do acervo probatório, e que os depoimentos pormenorizados, firmes, coesos e concatenados dos militares, não deixam dúvidas da legalidade da entrada no domicílio dos apelantes. 



    Nesse diapasão, é cediço que o tráfico de drogas é crime permanente, permitindo que o estado de flagrância se dê a qualquer tempo antes de cessar a permanência. Logo, enquanto os recorrentes mantivessem a droga na residência, ainda com notória e provada finalidade mercante, estaria positivado de forma inconteste a contínua execução e consumação do crime de tráfico de drogas.



    O Plenário do Supremo, em sede de repercussão geral (RE 603.616, ministro Gilmar Mendes – Tema n. 280), concluiu que nos crimes de natureza permanente – tráfico de drogas, no caso –, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado, desde que amparado em fundadas razões. Confira-se:



    6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas ‘a posteriori’, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 



    (RE 603.616, ministro Gilmar Mendes) 



    No caso, a mera leitura do acórdão recorrido, o qual consignou que os policiais “já de posse de notícias de que o apelante João estava comprando drogas em grande quantidade e distribuindo para comparsas revenderem em Várzea da Palma e cidades próximas, empreenderam diligências para apurar a veracidade das informações [...] Ao se dirigirem ao local, já próximos à casa de João e Aline, os militares sentiram forte odor de cannabis vindo da residência dele, o que motivadamente permitiu a entrada da Polícia no recinto em situação de flagrante”, evidencia de forma segura, a caracterização da justa causa para o ingresso em domicílio, independente de autorização do morador.



    Desnecessário, portanto, o revolvimento fático-probatório, de forma a não incidir o enunciado n. 279 da Súmula.



    Em casos fronteiriços, destaco os seguintes precedentes de ambas as Turmas:



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. TEMA N. 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM O DECIDIDO NO RE 603.616. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.



    1. Nos crimes de natureza permanente – tráfico de entorpecentes, na espécie –, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado desde que a medida esteja amparada em fundadas razões (Tema n. 280/RG).



    2. Considerando o reconhecimento de autorização da moradora para o ingresso em domicílio, o acórdão do Superior Tribunal de Justiça divergiu do entendimento firmado no Tema n. 280 da repercussão geral.



    3. Agravo interno desprovido.



    (RE 1.358.185 AgR, de minha Relatoria - grifei)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. INGRESSO POLICIAL NO DOMICÍLIO DO RECORRENTE. EXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA. EXPRESSA ANUÊNCIA DO PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL. OBSERVÂNCIA ÀS DIRETRIZES ESTABELECIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (RE 603.616, TEMA 280, REL. MIN. GILMAR MENDES).



    1. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 603.616 (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 10/5/2016, Tema 280), ficou tese no sentido de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados. O entendimento adotado pelo STF impõe que os agentes estatais devem permear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito, como na hipótese.



    2 . Neste caso, os argumentos utilizados pelo Tribunal não são suficientes para demonstrar que a alegada entrada forçada se revelou ilícita, especialmente porque as versões apresentadas pelos policiais militares responsáveis pela abordagem, na fase judicial, foram uníssonas no sentido de que estavam em patrulhamento de rotina e, somente após avistarem pessoa em atitude suspeita na loja do ora recorrido e com ela localizarem droga em revista pessoal, é que foram até a residência, já que a pessoa afirmou ter adquirido a substância entorpecente no local.



    3. Essas circunstâncias são suficientes para encerrar qualquer discussão acerca de uma suposta inocorrência de situação flagrancial, pois ficou claro que a entrada forçada no domicílio se amparou em fundadas razões. De igual modo, ainda consta dos elementos colhidos durante a instrução processual que a entrada na residência do recorrido foi por ele próprio franqueada e que no local foi encontrado mais de um tipo de droga, além de objetos para a preparação e embalagem dos entorpecentes.



    4 . Agravo Regimental a que se nega provimento .



    (RHC 1.349.297 AgR, ministro Alexandre de Moraes)



    Entendo, desse modo, que o acórdão recorrido ajusta-se ao entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, no julgamento do RE 603.616, ministro Gilmar Mendes – Tema n. 280.



    3. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário.



    4. Publique-se. 



Brasília, 1º de agosto de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente